Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARRESTO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexistindo a demonstração inequívoca das alegações do agravante quanto à extensão do negócio celebrado entre as partes, não há configuração da probabilidade do direito.
3. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.